Tribunal: TJES
Processo: 5009373-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEBERSON BRUNOW BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. LIMITE ETÁRIO. MILITAR DA ATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato militar da ativa (Soldado Combatente da PMES) contra decisão que indeferiu liminar destinada a assegurar sua participação, inscrição e eventual matrícula no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – CFO PMES (Edital nº 001/2024), afastando-se a limitação etária de 28 anos prevista no edital e na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve perda de objeto do mandado de segurança após a publicação do resultado final do concurso;
(ii) estabelecer se é legítima, proporcional e razoável a limitação etária aplicada a militar da ativa que busca ascensão funcional ao cargo de oficial da PMES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de perda de objeto, pois, conforme entendimento do STJ (AgRg no RMS 29.747), a homologação ou início do curso de formação não prejudica o exame de ilegalidades ocorridas durante o concurso.

A limitação etária possui respaldo legal (LC Estadual nº 3.196/1978) e previsão editalícia, mas sua aplicação deve observar a natureza do cargo e os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, conforme Súmula 683 do STF e Tema 646 da Repercussão Geral.

A jurisprudência do TJES admite o afastamento do limite etário quando as atribuições do cargo não justificam a restrição ou quando o candidato já integra a corporação militar, evidenciando a desarrazoabilidade da exigência no caso concreto (e.g., AI 5006108-92.2022 e Apelação/Remessa 5036384-34.2022).

O agravante já exerce funções de soldado combatente, cujas atribuições demandam esforço físico superior ou equivalente ao exigido dos oficiais, afastando a justificativa material para o limite etário.

O TJES, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade nº 0003047-71.2009.8.08.0000, reconheceu a inconstitucionalidade de limite etário desproporcional, reforçando que critérios dessa natureza exigem fundamentação adequada e compatibilidade com a função.

A restrição de idade, tal como imposta ao agravante, mostra-se desarrazoada e desproporcional, especialmente considerando que se trata de candidato que já ingressou na PMES antes dos 28 anos e permanece apto às atividades operacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A limitação etária em concurso público somente é legítima quando guardada pertinência com as atribuições do cargo e respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A aplicação de limite etário a militar da ativa que já exerce funções exigentes de esforço físico revela-se desproporcional quando não demonstrada distinção material relevante entre suas atividades e aquelas do cargo almejado.

A publicação do resultado final do concurso não acarreta perda de objeto do mandado de segurança que discute ilegalidade em etapa do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXX; LC Estadual nº 3.196/1978; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 29.747; STF, Súmula 683; STF, ARE 678112 RG (Tema 646); STF, ARE 1210221 AgR; TJES, AI 5006108-92.2022.8.08.0000; TJES, Apelação/Remessa 5036384-34.2022.8.08.0024; TJES, Incidente de Inconstitucionalidade 0003047-71.2009.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009373-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WEBERSON BRUNOW BARBOSA

AGRAVADOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Weberson Brunow Barbosa em razão da Decisão proferida no ID 45348828 do
Mandado de Segurança
nº 5024969-83.2024.8.08.0024, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória indeferiu o pedido liminar consistente em garantir a sua regular participação “
no CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA previsto no EDITAL Nº 001/2024 – CFO PMES, de 04 DE JUNHO DE 2024, com a consequente matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES, caso seja aprovado dentro do número de vagas no referido Concurso Público, e em caso de aprovação seja devidamente declarado Aspirante a Oficial da PMES
”.

De plano, mister analisar a preliminar arguida nas contrarrazões de ID 12012306, pelo IDECAN, no sentido de que houve a perda do objeto, uma vez que o resultado final do concurso foi publicado em 03/01/2025, sendo impossível retificar as regras editalícias na atual fase em que se encontra o certame.

“
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus
” (STJ - AgRg no RMS: 29747), pelo que
rejeito a preliminar em questão
.

Adentrando no mérito das razões recursais de ID 9036471, cumpre transcrever os fundamentos centrais que culminaram na prolação do
decisum
recorrido:

“Em que pesem as razões do impetrante, é certo que a exigência de idade máxima de 28 anos para ingresso no cargo está prevista no edital do certame e na Lei Complementar Estadual nº 3.196 de 1978 e não traz exceção para aqueles que já integram de alguma forma a corporação.

Sobre a referida matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo, senão vejamos:

[...]

É necessário observar que a função de oficial combatente da Polícia Militar exige uma série de atributos físicos e psicológicos indispensáveis ao exercício adequado das atividades operacionais envolvidas.

Tais atividades podem exigir, em diversos momentos, grande esforço físico, agilidade, resistência e capacidade de resposta rápida e eficiente a situações de alto risco e pressão.

Compreende-se que ao estabelecer um limite etário de 28 anos para o ingresso no quadro de oficiais combatentes, a Administração Pública está a considerar que, em regra, pessoas dentro dessa faixa etária apresentam melhores condições para suportar o rigor físico e mental inerente ao serviço policial militar.

[...]

Além disso, é importante destacar que a Polícia Militar deve assegurar que seus membros estejam em condições de desenvolver um longo tempo de serviço operacional, garantindo sempre a máxima eficiência e eficácia no desempenho de suas funções.

O limite etário é uma medida de planejamento e gestão de recursos humanos que visa assegurar que os oficiais combatentes possuam plena capacidade para enfrentar os desafios ao longo de suas carreiras.”

Irresignado, o Agravante pugna pela reforma do ato judicial ao argumento, em suma, de que “
a imposição de limite de idade
para quem já é militar da ativa do Estado do Espírito Santo
, da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes,
viola o princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade
”.

Nesse sentido, destaca que as funções de praças (cabos e soldados) exigem maior esforço físico do que as de oficiais, o que tornaria a restrição de idade desarrazoada, e ainda que a Lei Federal nº 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, revogou o limite de idade para militares da ativa ingressarem no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM).

Segue o trecho da legislação invocada pelo Agravante:

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...]

§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput

deste artigo
. (
Sem grifos no original
)

Em que pese a divergência acerca da retroatividade da referida norma federal, a qual, discute-se, não poderia retroagir para alcançar certames em andamentos, cumpre mencionar que, em situações como a que ora se apresenta, ou seja, em que o concorrente ao cargo de oficial já integra os quadros da polícia militar, este E. Tribunal de Justiça (TJES) tem assim se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” . 2. A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013). 3. O E . Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar. 4. A despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1 .7, do Edital em comento. 5. Recurso desprovido. Sentença confirmada . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5036384-34.2022.8.08 .0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 20/11/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE ETÁRIO. OFICIAL MÚSICO DA PMES . CRITÉRIO DESARRAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. INTEGRANTE DAS FILEIRAS MILITARES. AUTORIZAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conforme a jurisprudência do STF, é “possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público” (ARE 1210221 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020). 2. Com base no art . 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, o item 1.10 .1, alínea n do Edital n. 05/2022 estabeleceu que, para inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o candidato deve “ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso”. 3. Apesar do agravante ter 32 anos de idade, já faz parte dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo desde 29/04/2010, ocupando atualmente a patente de Cabo Músico, o que revela a desarrazoabilidade do critério etário no seu caso em específico . 4. A limitação de idade para Oficial Músico da PMES deve ser analisada com cautela, mormente quando o candidato já faz parte das fileiras militares e, em tese, atende os critérios físicos e psicológicos que a função demanda. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e autorizar a inscrição do agravante no certame . Agravo interno prejudicado (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006108-92 .2022.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 07/12/2022)

Nessa toada, apesar de coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, na hipótese dos autos, em que o Agravante já se encontra nas fileiras da PMES, não vislumbro justificativa suficiente a afastar sua inscrição no curso dos quadros de oficial da referida corporação.

Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 (vinte e oito) anos, a natureza das atividades pouco seria alterada no que tange ao esforço físico exigido.

Assim, na hipótese em julgamento, não me parece razoável que o Agravante, na qualidade de Soldado Combatente buscando ascensão na carreira para oficial, sofra essa limitação de idade, na medida em que não altera atribuição física extra ou diversa daquela necessária para ser policial.

Aliás, a questão relativa ao preparo físico e à
apresentação de melhores condições para suportar o rigor físico do serviço policial
mencionada pelo Julgador
a quo
como justificativa para imposição do limite de idade já foi refutada por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0003047-71.2009.8.08.0000, no qual se discutia a constitucionalidade de lei estadual que estabelecia idades máxima e mínima em concurso da SEJUS. Senão vejamos:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. POSSIBILIDADE APENAS SE JUSTIFICADA PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO (SÚMULA 683/STF) E SE ESTIPULADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MÚLTIPLOS FATORES QUE EVIDENCIAM A INCONSTITUCIONALIDADE DO LIMITE DE IDADE PREVISTO EM 30 (TRINTA) ANOS NO INCISO III, DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 5º DA LC ESTADUAL Nº 455/2008, PARA A ADMISSÃO NOS CARGOS DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA FIXAR OUTRA IDADE. PRONUNCIAMENTO QUE SE ADSTRINGE APENAS à DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC, MAS COM O RESGUARDO DAS SITUAÇÕES MENCIONADAS NO CASO.

1.1. Não obstante a Constituição Federal no inc. XXX do seu art. 7º, proíba a existência de "diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil", não é de hoje que se tem admitido a relativização, em certa medida e em excepcionais situações, dessa vedação. Nesse passo, ganha relevo a orientação inserta na súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." 1.2. Uma vez identificado que as atribuições do cargo exigem a limitação etária, e restando evidenciado que a idade fixada não afronta ao princípio da proporcionalidade, ter-se-á como legítima a fixação desse critério. 2.1. A idade de até 30 (trinta) anos estipulada no inciso III, do parágrafo único, do art. 5º da LC Estadual nº 455/2008, para a admissão nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância, da Administração Pública Estadual, realmente não se revela consentânea com a Constituição Federal, diante do postulado da proporcionalidade, que, nas palavras do decano da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, "acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais." (RTJ 176/578-580, Plenário). 2.2.
Deveras, apesar de não ser possível desconsiderar as atribuições desses cargos, as quais certamente exigem vigor físico, demonstram-se relevantes os outros diversos fatores de ponderação avaliados neste caso, quais sejam, o tempo de aproveitamento do servidor no exercício de suas funções; a política pública prisional e os responsáveis por sua execução; a experiência e o amadurecimento dos agentes executores; a inquestionável realidade de que os avanços da medicina e a consequente elevação da qualidade de vida das pessoas permitem a clara constatação de que a vitalidade do ser humano vem se prolongando a cada dia. Logo, a idade máxima de 30 (trinta) anos já não guarda sintonia com o princípio da proporcionalidade para a situação em exame, porquanto é inevitável reconhecer que nos dias atuais pessoas com idade mais elevada do que esta, inclusive, demonstram perfeita capacidade de exercer as atribuições dos cargos referidos, sem prejuízo, inclusive, de desempenhá-las por considerável lapso temporal, atendendo, com isto, os interesses da Administração em otimizar economicamente a utilização da mão de obra por ela contratada para tal
. 3.1. À margem da incursão na celeuma acerca da natureza jurídica da interpretação conforme à Constituição - se correspondente à pronúncia de inconstitucionalidade, ou se consistente, apenas, em um princípio interpretativo -, o certo é que essa técnica conhece limites, dentre os quais o da impossibilidade de ser utilizada contra literal expressão de texto legal. Assim, a técnica da interpretação conforme à Constituição apenas permite eleger, dentre as possíveis interpretações conferidas à norma, aquela que melhor se amolda aos preceitos e princípios constitucionais. Daí, se a norma, diante do seu nítido comando, não comporta mais de uma interpretação, inviável se mostra a aplicação da técnica hermenêutica. Precedentes do STF. 3.2. Considerando que o texto legal, neste caso, é preciso ao estipular a idade máxima em 30 (trinta) anos, outra interpretação dele não se mostra possível, senão a de que o teto de idade desejado pela Administraação é o por ele afirmado. Nem por isso, contudo, estará vedada a declaração de sua inconstitucionalidade, como proposto, mas ao fazê-lo, a Corte deverá limitar-se apenas e tão somente a reconhecer a sua incompatibilidade com a Constituição, e nada mais. 3.3. Longe de ser esta uma postura puramente técnico-formalista, encontra ela amparo no princípio da separação dos poderes, consagrado como um dos fundamentais do Estado brasileiro (CF, art. 2º), que, por sua essencialidade, sequer pode ser objeto de emenda constitucional com o escopo de aboli-lo, inserido que se encontra no rol das cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º, inc. III), tamanha a sua importância para a sustentação do Estado Democrático de Direito. Não cabe, pois, ao Judiciário, substituir-se ao Legislativo, criando outro conteúdo normativo de natureza positiva, em substituição àquele que considerou inconstitucional, imiscuindo-se em disciplinar matéria cuja iniciativa legal é do Executivo, e de exame e análise imprescindível do Legislativo. Precedentes do STF. 4. Incidente acolhido para declarar a inconstitucionalidade da idade máxima de 30 (trinta) anos prevista no inc. III, do parágrafo único, do art. 5º, da LC Estadual nº 455/2008 para a admissão aos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância, sendo atribuídos efeitos ex nunc a esta decisão, mas com o resguardo das situações pretéritas daqueles inscritos e aprovados no concurso público e dos exercentes dos cargos através de designações temporárias e exercentes de cargos em comissão que se submeteram ao concurso e foram nele aprovados. (TJES, Classe: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade MS, 100090030477, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE - Relator Substituto Designado: MARIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012)
Sem grifo no original

Assim, muito embora a hipótese julgada pelo egrégio Tribunal Pleno dissesse respeito a outro cargo e a outra carreira, os motivos que levaram à declaração de inconstitucionalidade, sobretudo a desproporcionalidade da limitação etária, são plenamente aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar aos Agravados que garantam “
a regular participação do Agravante (inscrição e demais etapas do certame) no CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA previsto no EDITAL Nº 001/2024 – CFO PMES, de 04 DE JUNHO DE 2024, com a consequente matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES, caso seja aprovado dentro do número de vagas no referido Concurso Público
”.

Prejudicado o Agravo Interno
(ID 9144282).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno.